Tribunal: STF
Processo: HC 74515
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". QUEBRA
DE INCOMUNICABILIDADE: INOCORRÊNCIA. DEFEITO NA FORMULAÇÃO DOS
QUESITOS. QUESTÃO NÃO ALEGADA NA ÉPOCA OPORTUNA. ALEGAÇÃO DE
DESENCONTRO ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E AS RAZÕES DA DEFESA: EXAME
DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
I. - O fato de um jurado, durante os debates, dirigir-se
diretamente ao representante do Ministério Público não constitui
nulidade, mas mera irregularidade, que foi de pronto reparada pelo
juiz.
II. - A jurisprudência desta Corte tem-se orientado no
sentido de que eventuais erros quanto à formulação dos quesitos
devem ser argüidos no momento processual oportuno, sob pena de
preclusão (CPP, art. 479).
III. - A alegação de desencontro entre o acórdão impugnado
e as razões da defesa implicaria o exame do conjunto probatório, o
que não se admite no âmbito estreito do "habeas corpus". Precedentes
do STF.
IV. - H.C. indeferido.